Tribunal: TJDFT
Processo: 0747721-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747721-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação Revisional de Contratos c/c Anulatória de Título Executivo Extrajudicial e Danos Morais, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência requerida por Francisco Alberto Ferreira, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO ALBERTO FERREIRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes devidamente qualificadas nos autos. A ação, intitulada "Ação Revisional de Contratos c/c Anulatória de Título Executivo Extrajudicial e Danos Morais", foi distribuída a esta Vara Cível do Guará em 19 de setembro de 2025, com valor de causa atribuído de R$ 7.955,97. O autor busca a revisão de múltiplos contratos de empréstimo, a anulação de cédulas de crédito bancário e a compensação por danos morais, formulando, ainda, pedido de tutela de urgência. O autor, em sua petição inicial (Id. 250558833), narra ser servidor público do Governo do Distrito Federal e aposentado, mantendo relação de longa data com a instituição financeira ré, onde aufere seus proventos. Alega ter celebrado diversos contratos de empréstimo consignado e com débito em conta corrente, os quais, somados, geram parcelas mensais no valor total de R$ 4.968,44. Afirma que, apesar de sua já delicada situação financeira, o banco réu concedeu-lhe, em novembro de 2024, quatro novos créditos sob a modalidade de antecipação de 13o salário, cujos vencimentos estão previstos para outubro de 2025, e que, somados aos demais débitos, superarão a totalidade de sua remuneração, incluindo a gratificação natalina, levando-o a uma situação de superendividamento. Sustenta que as taxas de juros aplicadas nessas operações de antecipação de 13o salário foram superiores ao dobro da média de mercado da época, conforme relatório do SGS/BACEN (Id. 250562919), caracterizando abusividade. Aduz ainda que, ao comparecer à agência bancária em 29 de abril de 2025 para solicitar cópias dos contratos, foi compelido a emitir diversas cédulas de crédito bancário, sem ter a intenção de fazê-lo e sem compreender a natureza de tais documentos, os quais alega não ter assinado e não contarem com as formalidades legais, como a assinatura de duas testemunhas. Com base nesses fatos, fundamenta seu pedido de tutela de urgência na probabilidade do direito, evidenciada pelos abusos cometidos pela instituição financeira, e no perigo de dano, consubstanciado no caráter alimentar de seus rendimentos e no risco iminente de comprometimento total de sua subsistência, o que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a suspensão da cobrança das antecipações de 13o salário, a devolução em dobro de valores eventualmente cobrados em excesso e a proibição de execução das cédulas de crédito bancário questionadas. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita, argumentando que a retenção substancial de seu salário o impede de arcar com as despesas processuais. A inicial foi instruída com documentos pessoais (Id. 250558836), procuração (Id. 250558834), contracheques (Ids. 250558839 e 250562896), extratos bancários (Id. 250558841), relatórios médicos (Ids. 250558844 e 250562899) e cópias das cédulas de crédito bancário (Ids. 250562901, 250562902, 250562903, 250562905, 250562907, 250562909, 250562910, 250562912, 250562914). Em decisão de Id. 250623562, este Juízo determinou a emenda à inicial para que o autor comprovasse a hipossuficiência financeira, juntasse comprovante de endereço atualizado em nome próprio nesta Circunscrição do Guará e se manifestasse sobre a existência de processo semelhante perante a Vara Cível do Riacho Fundo. O autor apresentou a petição de Emenda à Inicial (Id. 251529244), na qual juntou novos documentos, como declarações de imposto de renda (Ids. 251532906 e 251532907), contracheques e extratos bancários atualizados (Ids. 251532899, 251532902, 251532904, 251532905, 251532908, 251532909, 251532910, 251532911), reiterando o pedido de gratuidade de justiça. Esclareceu que a ação ajuizada no Riacho Fundo possui pedido e causa de pedir diversos. Informou, ainda, que, em razão do agravamento de sua situação financeira, passou a residir, desde agosto de 2025, na casa de sua irmã, no endereço indicado na qualificação, juntando o respectivo comprovante de residência (Id. 251532897). Vieram os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Passo a decidir. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo o juiz indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. No caso, o autor juntou contracheques e extratos bancários que demonstram um elevado grau de endividamento, com descontos que consomem quase a totalidade de sua renda líquida. A situação de superendividamento alegada, corroborada pela documentação acostada, indica que o pagamento das custas processuais poderia comprometer ainda mais sua subsistência e de sua família. Assim, diante dos elementos apresentados, especialmente os extratos bancários (Id. 250558841 e Id. 251532908, 251532909, 251532910, 251532911) e contracheques (Id. 250558839 e Id. 251532899, 251532902, 251532904, 251532905), defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Analiso, agora, o pedido de tutela de urgência. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional, que exige a presença simultânea de ambos os requisitos. O autor fundamenta a probabilidade do direito na suposta abusividade das taxas de juros praticadas nas operações de antecipação de 13o salário, que seriam superiores ao dobro da média de mercado, bem como na emissão de cédulas de crédito bancário sem as devidas formalidades legais e sem a sua anuência consciente, aproveitando-se a instituição financeira de sua vulnerabilidade como consumidor idoso. O perigo de dano, por sua vez, residiria no risco iminente de ter a integralidade de seus rendimentos, de natureza alimentar, retida para o pagamento das dívidas, comprometendo seu mínimo existencial e violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença parcial dos requisitos autorizadores da medida. A alegação de aplicação de juros remuneratórios em patamares muito superiores à média de mercado, se comprovada, pode configurar abusividade e ensejar a revisão contratual, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 27 e jurisprudência do TJDFT citada na inicial (Acórdãos 2031062 e 1996156). Os documentos juntados, como o relatório SGS/BACEN (Id. 250562919) e as cédulas de crédito bancário (Ids. 250562903, 250562907, 250562910, 250562914), conferem plausibilidade a essa alegação, indicando taxas anuais de 75,98% e 73,60% em contratos de antecipação de 13o salário, enquanto a média de mercado em novembro de 2024 era de 32,93% a.a. A narrativa sobre a emissão das cédulas de crédito em 29 de abril de 2025, em circunstâncias que sugerem vício de consentimento, também encontra amparo inicial nos documentos que indicam a emissão de diversos títulos em uma única data, sem aparente repactuação das dívidas originais. O perigo de dano, por sua vez, é evidente. Os extratos bancários e contracheques demonstram que os descontos facultativos, somados aos compulsórios, consomem uma parcela significativa da remuneração do autor, deixando-lhe valor ínfimo para sua subsistência e de sua família. A situação se agrava com a previsão de débito das antecipações de 13o salário, cujos agendamentos já constam no sistema bancário para outubro de 2025 (Id. 250558837, fls. 119-122), e que, somados, atingem o montante de R$ 15.484,25, valor este que superará a integralidade de sua remuneração, incluindo a gratificação natalina. A retenção de verbas de natureza alimentar em patamar que compromete o mínimo existencial do devedor é vedada pelo ordenamento jurídico, por afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Contudo, a pretensão autoral de suspender integralmente as cobranças e impedir qualquer execução não pode ser acolhida neste momento processual sem a devida instauração do contraditório. A análise aprofundada sobre a abusividade dos juros e a validade das cédulas de crédito bancário depende de uma instrução probatória mais robusta, que inclui a manifestação da instituição financeira ré, a qual poderá apresentar os contratos originais e esclarecer as circunstâncias das negociações. A inversão do ônus da prova, embora requerida com base na legislação consumerista, não é automática e sua aplicação será oportunamente analisada, mas a concessão da tutela em sua máxima extensão, sem ouvir a parte contrária, poderia configurar prejulgamento e violação ao contraditório. Por outro lado, é imperativo proteger o mínimo existencial do autor. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de limitar os descontos de empréstimos em conta corrente a um percentual razoável dos vencimentos do devedor, usualmente fixado em 30%, de forma a compatibilizar o direito de crédito da instituição financeira com a necessidade de subsistência do consumidor. No entanto, é preciso distinguir os empréstimos consignados em folha de pagamento daqueles com débito em conta corrente. A Lei no 14.181/2021, que instituiu o tratamento do superendividamento, excluiu de seu âmbito de aplicação as dívidas com garantia real e os contratos de crédito consignado, mantendo a disciplina específica da Lei no 10.820/2003 para estes últimos. Os descontos realizados diretamente na folha de pagamento, portanto, não são, a princípio, objeto de limitação por este juízo, pois observam margem consignável legalmente estabelecida. A questão dos autos é sobre a subsistência do autor e sua família. Há retenção integral de toda renda, Id251532910. O autor tem que alimentar-se. Não é apenas sobre revogação de descontos em conta corrente, conforme Tema 1.085 do STJ. O banco também tem obrigação de observar a boa-fé objetiva e responsabilidade na concessão do crédito. A proteção judicial deve recair sobre os descontos que incidem sobre o salário líquido do autor após o depósito em sua conta corrente. Conforme os contracheques juntados, o autor percebe uma remuneração líquida creditada em conta de aproximadamente R$ 3.511,28 (valor referente a maio de 2025, Id. 251532905, e similar nos meses anteriores, Id. 251532904) e R$ 3.789,70 (valor de setembro de 2025, Id. 250558841, fl. 136). Desta forma, afigura-se razoável e proporcional limitar os descontos a serem efetuados diretamente na conta corrente do autor, referentes aos empréstimos não consignados, a 30% do valor líquido que lhe é depositado mensalmente, após os descontos compulsórios e os já realizados em folha. Essa medida garante a sobrevivência digna do autor e de sua família, ao mesmo tempo em que não obsta completamente o direito do credor, que poderá, ao longo do processo, comprovar a regularidade de seu crédito. Isto posto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e considerando a documentação apresentada nos autos (Ids. 250558837, 250558839, 250558841, 250562919, 251532899, 251532902, 251532904, 251532905), DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida, para: 1. Determinar que a instituição financeira ré, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., limite o somatório dos descontos de empréstimos efetuados diretamente na conta corrente do autor, FRANCISCO ALBERTO FERREIRA (Agência 060, Conta Corrente 060.046.322-2), ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida depositada mensalmente, após deduzidos os descontos compulsórios e os empréstimos já consignados em folha de pagamento. A presente limitação abrange, inclusive, as cobranças futuras agendadas relativas aos contratos de antecipação de 13o salário (contratos 0196002460, 0195884248, 0195771010 e 0179879065). Fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto que ultrapassar o limite ora estabelecido, até o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Indefiro, por ora, os pedidos de suspensão integral da cobrança dos contratos de antecipação de 13o salário e de impedimento de qualquer execução fundamentada nas cédulas de crédito bancário questionadas, por entender necessária a prévia instauração do contraditório para a análise aprofundada de tais questões. 3. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Cuida-se da fase conciliatória do procedimento especial bifásico previsto no art. 104-A do CODECON (com redação introduzida pela Lei n. 14.181, de 1.7.2021), com vistas ao tratamento judicial por superendividamento do(a) consumidor(a), ora requerente, em face de seu(s) fornecedor(es) credor(es), ora requerido(a)(s), todos identificados em epígrafe. Designe-se a audiência conciliatória prevista no referido art. 104-A, cabeça, do CODECON, a ser realizada pelo 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), na qual o(a) requerente apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A, cabeça, parte final, do CODECON). Feito isso, expeça-se a citação para todos os termos e atos procedimentais, advertindo-se de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o art. 104-A acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2.o, do CODECON), além da pena de revelia. Na hipótese de lograr êxito a conciliação com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada, procedendo-se também em conformidade com o disposto no art. 104-A, § 3.o e § 4.o, incisos I a IV, do CODECON. Publique-se e cumpra-se. Intimem-se”. Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada desconsidera a natureza contratual dos débitos e viola o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Sustenta que a limitação imposta compromete a segurança jurídica e afronta os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Pontua, ainda, que inexiste nos autos prova de abusividade contratual ou comprometimento do mínimo existencial do Agravado, de modo que é incabível a concessão de tutela de urgência sem a devida instrução probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e permitir a continuidade dos descontos pactuados em conta corrente. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar o desequilíbrio contratual e prejuízos irreparáveis à instituição financeira. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja indeferida a tutela de urgência. Preparo comprovado – Id. 77897952. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, verifica-se que o Agravado contraiu diversos empréstimos junto ao Agravante, tanto na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento quanto para pagamento mediante descontos parcelados em conta corrente. A r. decisão agravada reduziu as parcelas mensais dos empréstimos consignados em conta corrente a 30% (trinta por cento) do salário líquido depositado. Em exame superficial dos fatos e sem desprezar os argumentos do Agravante, ainda não extraio elementos de convicção suficientes para conceder a tutela recursal, além de não vislumbrar dano que possa decorrer da espera do julgamento deste recurso. Além disso, da análise dos autos, depreende-se que a concessão de efeito suspensivo trará risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravado, que, ao que tudo indica, se encontra em situação de superendividamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora